Tribunal: TCU
Processo: 040.714/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.714/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfrede Mardem Eiras de Miranda (XXX.077.918-XX); Andre Philippe Rabello Alves Correa (XXX.488.797-XX); Denise Moreno (XXX.848.308-XX); Helena Sobral de Almeida (XXX.580.998-XX); Hukas Jorge de Oliveira (XXX.535.115-XX); Manoel Messias Claudino dos Santos (XXX.303.173-XX); Marcos Tardelle do Nascimento Vasconcellos (XXX.986.582-XX); Plinio Rubiao Monteiro (XXX.746.187-XX); Raul Dantas de Jesus Reis (XXX.977.175-XX); Rolf Matias Paninka (XXX.881.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.